Tribunal: TJMT
Processo: 1004462-68.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004462-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Violência Doméstica Contra a Mulher, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 020.362.391-61 (PACIENTE), JUIZA DE DIREITO Maria Mazarelo Farias Pinto (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA KELY DE SOUZA - CPF: 035.802.811-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1.
INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO
.
NEGATIVA DE AUTORIA
.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. REPRODUÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS FORMULADOS EM
WRIT
ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. REEXAME DA MATÉRIA. VEDAÇÃO.
2.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. IMPERTINÊNCIA. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
3.
EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO
. INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES. SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. PARALISAÇÃO
PARCIAL DAS ATIVIDADES. ATRASO JUSTIFICADO.
ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A falta de referência a fatos novos impede que fundamentos levantados em
writ
anterior – e cuja ordem foi denegada – sejam novamente examinados, sendo de rigor a extinção sem análise do mérito do remédio constitucional nesse ponto.

2.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

3.
A suscitação de Conflito Negativo de Competência, que inclusive contou com prévia provocação da defesa do paciente, e a paralisação parcial das atividades judiciais provocada pela pandemia da COVID-19 justificam a ampliação do andamento processual por período superior ao previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Aparecido Alves dos Santos
vem sofrendo coação ilegal desde que o
Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT

negou
o pedido de
revogação da sua prisão preventiva
.

Esclarece que o paciente está acautelado desde 10.8.2020 e foi denunciado porque teria, em
31.8.2005
, cometido o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Impossibilitou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. I e II, c/c art. 14, inc. II, do CP).

Sustenta, contudo, a
ilegalidade da constrição
, dada a
falta de fundamentação
idônea do título judicial, a
desnecessidade da custódia
, a
inexistência
de
animus necandi
, os
bons predicados
do paciente, ofensa ao
princípio da presunção de não culpabilidade
e
excesso de prazo
para início da fase instrutória.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que
fosse
revogada a custódia
cautelar
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 79974450).

Foram anexados documentos (ID 79974451 a 79974455).

A liminar foi
indeferida
(ID80879471) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 81511996).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
conhecimento parcial
da ordem e, no remanescente, pela sua
denegação
(ID 84207966), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
–
CONHECIMENTO PARCIAL
- EXCESSO DE PRAZO –
INADMISSIBILIDADE
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
NÃO CULPABILIDADE
-
INADMISSIBILIDADE
– PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM NA PARTE CONHECIDA.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021